Tribunal: TJSP
Processo: 1005267-59.2018.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Plano de saúde. V. Acórdão que negara provimento ao recurso de apelação da embargante. Decisão embargada que de forma expressa e clara fundamentou a substituição dos índices de reajuste pelos da ANS. Omissão inexistente. Embargante que apenas não se conforma com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do

Ementa:
Embargos de Declaração em apelação. Plano de saúde. V. Acórdão que negara provimento ao recurso de apelação da embargante. Decisão embargada que de forma expressa e clara fundamentou a substituição dos índices de reajuste pelos da ANS. Omissão inexistente. Embargante que apenas não se conforma com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados, admitido o prequestionamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000498278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005267-59.2018.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é embargante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargado OIDES DELLA
PASCHOA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1005267-59.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 28.731.
2
Embargos de Declaração n. 1005267-59.2018.8.26.0048/50000
Comarca:
Foro de Atibaia 4a Vara Cível
Ação:
Plano de Saúde
Embargante(s): SiAmil Assistência Médica Internacional S.A.
Embargado(s): Oides Della Paschoa.
VOTO no. 28.731
Embargos de Declaração em apelação. Plano de
saúde. V. Acórdão que negara provimento ao
recurso de apelação da embargante. Decisão
embargada
que
de
forma expressa e clara
fundamentou a substituição dos índices de reajuste
pelos da ANS. Omissão inexistente. Embargante
que apenas não se conforma com a decisão.
Natureza
integrativa-recuperadora
não
demonstrada. Vivo caráter de substituição do
conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se
distancia de sua função precípua. Precedentes do
STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos rejeitados,
admitido o prequestionamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 240/252) que negara provimento ao recurso de apelação
interposto pela embargante, mantendo a r. sentença que limitou os reajustes por
sinistralidade aos índices indicados pela ANS.
Sustenta a embargante Amil Assistência Médica que o
V. Acórdão é omisso pois a ANS regula os reajustes apenas dos planos de saúde
individuais e familiares
Afirma que nos planos coletivos não há necessidade
de prévia autorização da ANS, devendo prevalecer os índices pactuados
livremente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1005267-59.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 28.731.
3
Subsidiariamente, requer que o índice seja alcançado
na fase de cumprimento de sentença.
Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para
fins de prequestionamento.
É o relatório.
Anote-se, antes de mais nada, ser absolutamente
desnecessária a intimação do embargado para manifestação, nos termos do § 2o,
art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
Na hipótese, a r. decisão embargada reformara a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1005267-59.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 28.731.
4
sentença que julgou improcedente a ação.
O V. Acórdão embargado restara assim ementado,
verbis:
“Plano de saúde coletivo. Reajuste por sinistralidade (Variação
dos custos médicos e hospitalares “VCMH”). Índices aplicados
e custos dos serviços de assistência não explicitados. Dever de
informação adequada e clara desatendido. Apelante que não
se desincumbiu do ônus de comprovar as razões justificadoras
do aumento expressivo das mensalidades (art. 373, II,
CPC/2015). Descumprimento, ademais, do que impõe a
Resolução Normativa no 389/2015 (art. 14). Cláusulas gerais
da boa-fé e equilíbrio na relação de consumo que representam
restrições à autonomia privada. Evidenciado o desequilíbrio
contratual no exercício abusivo do direito por força da
desigualdade material de poder. Quebra do dever de lealdade
e violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato (arts.
421 e 422 do Cód. Civil). Abusividade manifesta. Nulidade da
cláusula contratual, contudo, inocorrente. Imposição válida.
Aplicação do índice de reajuste divulgado pela ANS, ante a
ausência de outro valor legal limitante. Sentença mantida.
Recurso desprovido”.
Na hipótese, o V. Acórdão reconhecera que, em se
tratando de contrato coletivo, não haveria mesmo limitação dos reajustes aos
percentuais aprovados pela ANS.
Contudo, houve a ressalva expressa de que, no caso
concreto, seria necessário o controle judicial diante da abusividade dos reajustes
constatada.
Nesse percurso, os índices da ANS foram utilizados de
forma excepcional, à mingua de outros parâmetros legais definidos, bem como
ante a ausência de pormenores de custo versus insuficiência da parcela paga.
Confira-se a ressalva expressa constante na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1005267-59.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 28.731.
5
embargada, verbis:
“Noutro vértice, não obstante a ANS não estabeleça o índice
a ser aplicado aos planos de saúde coletivos, da mesma forma que
determina o percentual para os planos individuais e na ausência de
índice que melhor se adeque à situação deverão as rés promover o
recálculo
do
valor
devido
pela
segurada
considerando,
excepcionalmente, o percentual máximo autorizado pela ANS, a ser
apurado em liquidação de sentença.
(...)
Á mingua de parâmetros legais definidos, a substituição dos
índices contratualmente aplicados por aqueles divulgados pela agência
reguladora parece razoável, notadamente porque trata-se de indexador
setorial, auditado e verificado pelo órgão regulador, que reflete o custo
geral dos serviços hospitalares e médicos.
Fora reconhecida, pois, a abusividade dos reajustes,
com a redução do percentual aplicado para os parâmetros legais estabelecidos
pela ANS.
Não há, pois, a omissão apontada.
Como se percebe, o V. Acórdão analisou de forma
clara e expressa todos os argumentos trazidos pela embargante, concluindo pelo
afastamento dos reajustes por sinistralidade, com substituição pelos índices da
ANS.
Na verdade, o que se verifica é que a embargante, por
meio destes declaratórios, apenas não se conforma com a decisão embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1005267-59.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 28.731.
6
É vivo observar que faz uso da via recursal dos
embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão, e, pois, sem
nenhum estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Frise-se: a mera desconformidade da decisão judicial
com a pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-jurídico de
maculá-la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
A propósito, colaciona-se decisão do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não
ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...)
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1005267-59.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 28.731.
7
Nessa medida, tem-se que a temática trazida pela
embargante, na verdade, sem base sólida, visa dar efeito infringente aos aludidos
embargos, o que não é admissível e caracteriza evidente desvio de sua função
jurídico-processual.
Nesse sentido, é a exegese do C. STF, verbis:
“São incabíveis os embargos declaratórios, quando inexistentes
os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função
jurídico-processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de
instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal” (EDcl no AgRg no RE 156.576-9/RJ,
Rel. Ministro CELSO DE MELLO).
No seio do E. STJ, tem-se que:
“Não pode ser recebido recurso que, sob o rótulo de embargos
declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os
embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(EDcl no AgRg no Ag 495.313/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES
DE BARROS).
“Esta c. Corte já tem entendimento pacífico de que os embargos
declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão
admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que
ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição)”

(EDcl no RMS 22.025/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 5a Turma,
DJe de 14/04/2008).
No mesmo tom, EDcl no REsp 595.846/SP, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1005267-59.2018.8.26.0048/50000 -Voto no 28.731.
8
Ministro CASTRO MEIRA; Ag nos EDcl no REsp 621.351/PR, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA; EDcl no REsp 579.891/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO; EDcl no REsp 72.204/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, dentre outros.
A esse propósito, cito por amostragem os seguintes
precedentes do C. STF: EDcl no AgRg no Ag 813.180/DF, Rel. Ministro GILMAR
MENDES; EDcl no AgRg no Ag 791.254/MG, Rel. Ministro CEZAR PELUSO;
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 601.293/MG, Rel. Ministra CÁRMEN
LÚCIA; EDcl nos EDcl no AgRg no RE 551.955/RS, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE; EDcl no AgRg no Ag 791.697/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX; EDcl no
AgRg no Ag. 829.754/SC, Rel. Ministro GILMAR MENDES.
Ressalte-se, por derradeiro, ser desnecessário ao
prequestionamento a menção expressa no acórdão sobre o dispositivo que teria
sido violado. Sobre a matéria, já se posicionou a jurisprudência:
“...para que se tenha por configurado o pressuposto no
prequestionamento é bastante que o tribunal de origem haja debatido e
decidido a questão federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado ...” RSTJ
157/31, v.u., Corte Especial). No mesmo sentido, ainda: RSTJ 30/341,
84/268, 102/170, 148/247, 154/193. E ainda ED no REsp 161.419, Rel.
Min. Ari Pargendler, j. 15.08.07, DJ 10.11.08.
Assim, quanto ao prequestionamento de preceitos
legais e constitucionais, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
eventualmente suscitados pela parte embargante nos termos dispostos pelo art.
1.025 do Código de Processo Civil.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios, admitindo-se o prequestionamento suscitado
(Súmula 98 do C. Superior Tribunal de Justiça).
RÔMOLO RUSSO
Relator